Tribunal: TCU
Processo: 034.869/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8644/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 4099/2021-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 16/3/2021, para corrigir os erros materiais a seguir transcritos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica (peças 95-96) e pelo Ministério Público de Contas (peça 97), mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê: "9.2. considerar revéis o Instituto Mineiro de Desenvolvimento e Cidadania - IMDC e a Associação para Organização e Administração de Eventos, Educação e Capacitação - Capacitar, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992;" Leia-se: "9.2. considerar revéis o Instituto Mundial de Desenvolvimento e Cidadania - IMDC e a Associação para Organização e Administração de Eventos, Educação e Capacitação - Capacitar, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992;" Onde se lê: "9.3. julgar irregulares as contas de Alexandre Berquó Dias, de Ana Cristina Pereira Gomes Berquó, do Instituto Mineiro de Desenvolvimento e Cidadania - IMDC e da Associação para Organização e Administração de Eventos, Educação e Capacitação - Capacitar com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "c", § 2o, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992;" Leia-se: "9.3. julgar irregulares as contas de Alexandre Berquó Dias, de Ana Cristina Pereira Gomes Berquó, do Instituto Mundial de Desenvolvimento e Cidadania - IMDC e da Associação para Organização e Administração de Eventos, Educação e Capacitação - Capacitar com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "c", § 2o, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992;" Onde se lê: "9.5. condenar Alexandre Berquó Dias, Ana Cristina Pereira Gomes Berquó e o Instituto Mineiro de Desenvolvimento e Cidadania - IMDC, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;" Leia-se: "9.5. condenar Alexandre Berquó Dias, Ana Cristina Pereira Gomes Berquó e o Instituto Mundial de Desenvolvimento e Cidadania - IMDC, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 034.869/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Berquo Dias (XXX.397.906-XX); Ana Cristina Pereira Gomes Berquo Dias (XXX.369.256-XX); Associacao Para Organizacao e Administracao de Eventos, Educacao e Capacitacao (04.922.709/0001-03); Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - Imdc. (21.145.289/0001-07) 1.2. Entidade: Município de Tupaciguara - MG 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria 34-SEAE, de 31/5/2021. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Nayara Andrade Pereira (98.189/OAB-MG), representando Ana Cristina Pereira Gomes Berquo Dias e Alexandre Berquo Dias. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.